Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-37.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. CAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento de natureza acidentária, julgou parcialmente procedentes os pedidos objetivando o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
2. Nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência.
3. Comprovada em perícia judicial a existência de resíduo laboral da segurada (capacidade laborativa parcial), não deve ser concedida a aposentadoria por invalidez.
4. Recurso conhecido e desprovido.